Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA CONFORME O CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 264, CC. MORTE DE UM DOS EXECUTADOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO LITISCONSORTE VIVO. ART. 139, II, CPC. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O falecimento, no curso de processo de execução de título extrajudicial, de um dos executados da obrigação solidária não gera a suspensão dos atos constritivos contra os bens do executado remanescente, em obediência ao art. 264 do Código Civil cominado com o art. 139, inciso II do Código de Processo Civil, não sendo aplicado o art. 313, inciso I do Código de Processo Civil (suspensão do processo).
2. Os autos principais referem-se a processo de execução de título extrajudicial instrumentalizado por um contrato de honorários advocatícios, com litisconsórcio passivo facultativo. Ocorrendo o falecimento de um dos dois executados, deve o processo prosseguir com atos constritivos contra o patrimônio do litisconsorte passivo remanescente, em atendimento ao Princípio da duração razoável do processo (art. 139, inciso II, do Código de Processo Civil e art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para prosseguir a execução contra o patrimônio do devedor remanescente.